Tribunal: STF
Processo: ACO 3713
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. FUMUS BONI JURIS. ART. 150, INC. VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TEMA 1.140. REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA. RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela provisória de urgência movida por Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG face à União, pela qual a parte autora busca ver reconhecida a seu favor a imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, relativamente aos impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços.



    Para tanto, sustenta, em apertada síntese, o seguinte:



    "A autora é uma instituição pública estadual de pesquisa científica e agropecuária tendo por finalidade 'pesquisar, apresentar soluções e inovações tecnológicas e formar e capacitar profissionais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, devendo suas pesquisas estar vinculadas aos interesses do Estado' (artigo 2º da Lei Estadual nº 6.310/1974).



    [...]



    Assim, como resta claro das normas acima transcritas, a autora não tem finalidade lucrativa no seu ramo de atividade, pelo contrário, foi criada com o objetivo de fomentar a pesquisa e desenvolvimento da agropecuária e agroindústria regionais estando inserida no sistema coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.



    E 99,99% (19.998.000 de 20.000.000 de quotas) do capital social da EPAMIG pertence ao Estado de Minas Gerais e 0,01% (2000 de 20.000.000 de quotas) à EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, não havendo distribuição de lucros, ou seja, não há remuneração do capital de seus sócios/acionistas e controladores.



    Importante destacar ainda que os recursos financeiros da EPAMIG são públicos, sendo a Empresa dependente de receitas oriundas de transferências do Tesouro Estadual, dotações orçamentárias estaduais, auxílios e subvenções de órgãos e entidades públicas.



    A EPAMIG sujeita-se também ao controle e fiscalização do Estado de Minas Gerais e do TCEMG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) no que concerne à execução de suas atividades.



    [...]



    O Estatuto ainda veda a participação de particulares no capital social da EPAMIG, já que ela não pode emir debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações, nem partes beneficiárias (art. 6º , § 2º).



    Suas finalidades e competências estatutárias já foram transcritas no capítulo anterior e demonstram que a EPAMIG não desenvolve atividades econômicas em sendo estrito e que presta serviço público, dando suporte à polícia pública de desenvolvimento das atividades agropecuárias e agroindustriais do Estado de Minas Gerais, em colaboração com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, por meio da execução de atividades de pesquisa, experimentação e inovação tecnológica nesses setores, não afetando o equilíbrio concorrencial de setor algum, exatamente como a EMBRAPA no âmbito nacional."



    Ato contínuo, postula, em suma:



    "a) reitera o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para suspender a exigibilidade dos impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 151, V , do CTN, e demais medidas nos termos acima expostos, assim como a sua posterior confirmação por decisão definitiva;



    [...]



    c) ao final, requer seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e ré, em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e parágrafo 2ª , da Constituição Federal, no que tange aos impostos federais, com o consequente cancelamento de eventuais autuações fiscais emitidos contra a EPAMIG;



    d) requer a restituição dos valores recolhidos pela EPAMIG/autora, a título de IRPJ, II, IOF e demais impostos federais, acrescidos de correção monetária e juros de mora;"



    Citada, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência formulado, a União arguiu, em resumo: (i) incompetência da Corte para julgar a lide, por ausência do conflito federativo objeto do art. 102, inc. I, alínea "f", da Constituição Federal; (ii) indevida extensão da imunidade recíproca ao polo autoral, diante de sua finalidade lucrativa, nos termos do art. 7º, inc. X, do seu Estatuto Social, que prevê o auferimento, por parte daquela, de "receitas operacionais decorrentes da comercialização de bens e serviços, dentre outras, que guardem correlação com o seu objeto social" (doc. 4); (iii) presença do periculum in mora inverso, à vista do efeito multiplicador indesejado.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, compulsando os autos, exsurge, com fundamento no disposto no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, a competência originária desta Corte para julgamento da presente causa.



    Com efeito, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, ante o potencial gerador de conflito federativo, compete a esta Corte dirimir a controvérsia em torno do alcance da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, notadamente no tocante à sua extensão às empresas públicas e às sociedades de economia mista.



    A propósito da questão, cito julgados lançados nos casos infra: ACO 3.307-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 7/2/2022; ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 19/10/2017; ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 3/4/2017; ACO 2.243-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/5/2016; e, ainda, ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 11/12/2015.



    À vista disso, avançando ao exame do pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, tecido no âmbito da pretensão de reconhecimento da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, saliento estarem presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora exigidos ao seu deferimento, para, ex vi artigo 300 do Código de Processo Civil, determinar a suspensão da exigibilidade dos impostos federais sobre patrimônio, renda e serviços relativos à entidade.



    Nesse viés, sob a ótica da plausibilidade do direito invocado, friso que, embora, a priori, a literalidade da norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada em discussão pareça reclamar a restrição da imunidade recíproca aos entes federativos e às autarquias e fundações públicas (§ 2º do artigo), a concretização da regra na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a norma imunizante sub examine se estende, inclusive, à empresa pública e à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, desde que comprovado ser o serviço por ela prestado público, essencial exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido, referencio os precedentes infra:



     



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.” (ACO 1.616, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020 - Grifos)



     



    “Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.” (ACO 959, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2008 - Grifos inseridos)



    Referido entendimento foi consagrado, notadamente, em precedente vinculante desta Suprema Corte, oriundo do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, por meio do qual se perfilhou a seguinte tese:



    "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."



    Trasladando tal entendimento ao caso, emana, ao menos em exame preliminar, a subsunção da citada moldura jurisprudencial à conjuntura, parecendo reclamar a extensão da imunidade recíproca à EPAMIG.



    Isso porque, em suma, já do exame da Lei Estadual nº 6.310/1974, que autoriza a criação da entidade, e do seu Estatuto Social (docs. 3 e 4), parece despontar o enquadramento dessa empresa pública litigante como prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e essencial voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação em agropecuária no Estado de Minas Gerais, tal, precipuamente, com o fito de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado.



    Assim, cito o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.310/1974, que prevê a finalidade da EPAMIG, bem como o art. 3º do Estatuto Social da empresa pública em apreço, que elenca o seu objeto social:



     



    “Art. 2º – A Empresa terá sede e foro na cidade de Belo Horizonte e o prazo de sua duração será indeterminado.



    Parágrafo único – A Epamig terá por finalidade pesquisar, apresentar soluções e inovações tecnológicas e formar e capacitar profissionais para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria, devendo suas pesquisas estar vinculadas aos interesses do Estado. (Redação dada pelo art. 2º da Lei nº 24.821/2024)”



    “Art. 3º – A Epamig tem por finalidade:



    I – promover, estimular, supervisionar, fomentar e executar atividades de pesquisa agropecuária e agroindustrial, de experimentação e de inovação tecnológica, com o objetivo de produzir e difundir conhecimentos capazes de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado;



    II – constituir-se na principal instituição pública estadual de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação em agropecuária no âmbito do Estado;



    III – colaborar com a Seapa, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com os demais órgãos e entidades vinculados aos sistemas estadual e federal de agricultura, pecuária e abastecimento, na formulação, na coordenação, na orientação e na execução da política agropecuária estadual, em benefício da sociedade;



    IV – promover ações de transferência de tecnologias e inovação para agropecuária sustentável;



    V – oferecer cursos técnicos, profissionalizantes, superior e de pós-graduação ligados à agropecuária e à agroindústria;



    VI – capacitar técnicos e produtores em matérias ligadas à agropecuária e à agroindústria.”



    Adicionalmente aos fundamentos suso, a partir do exame preliminar compatível com o presente momento, ainda parece reforçar a finalidade pública da EPAMIG a integralização de seu capital social pelo Estado de Minas Gerais e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, na proporção de cerca de 99,99% das cotas para o primeiro e de 0,01% para a segunda, ex vi artigo 6º do seu Estatuto Social (doc. 4), a ratificar que a empresa é inteiramente dependente de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



    Destarte, a partir do exposto, entendo presentes indícios no sentido de que a entidade promovente exerce atividade estatal típica que não se confunde, absolutamente, com a exploração de atividade econômica em sentido estrito sujeita ao regime jurídico do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e que, portanto, sói se enquadrar nos requisitos enumerados na jurisprudência desta Corte para os fins da imunidade recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    No mais, referendando a extensão da imunidade tributária recíproca à EMBRAPA, empresa pública com finalidades próximas às da EPAMIG, vertem os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal, alguns dos quais, inclusive, frisam que a percepção de recursos privados pela entidade não detém, no contexto da imunidade recíproca, o condão de esvaziar a essencialidade e a não concorrencialidade do serviço prestado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, “f”, da Carta da República. Precedentes. 5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária. 6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização. 7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, “a”), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ACO 3.442 ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/2025 - Grifos inseridos).



    “Direito Tributário. Agravo Regimental na Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Pública. Embrapa. Ipva. Serviço Público Essencial e não Concorrencial. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a imunidade tributária recíproca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em relação ao IPVA dos veículos registrados em seu nome. A decisão determinou a extinção dos créditos tributários e a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do interesse de agir devido ao Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF, que reconhece a imunidade de IPVA apenas para veículos usados nas atividades essenciais da Embrapa; (ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca pode abranger todos os bens, rendas e serviços da Embrapa ou apenas aqueles diretamente vinculados às suas atividades finalísticas. III. Razões de decidir 3. A Embrapa, sendo empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. O Ato Declaratório nº 241 da Sefaz/DF não afasta o interesse de agir, pois condiciona o reconhecimento da imunidade à análise prévia, contrariando a presunção constitucional favorável à entidade imune. 5. A imunidade abrange todo o patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais da Embrapa, cabendo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade para afastar a imunidade. IV. Dispositivo 6. Recurso ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al.”a”; Lei nº 5.851, de 1972. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio (2019); ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito (2008); ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).” (ACO 3626 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2024 - Grifos inseridos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo.” (ACO 3618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2023 - Grifos inseridos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS E IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ACO 3621 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). PRECEDENTES. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial. 2. A imunidade tributária recíproca foi reconhecida à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021. 3. A percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. Precedentes. 4. A imunidade tributária da empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial abarca o patrimônio, a renda e os serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”, nos termos do art. 150, § 2º, da CRFB. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ACO 3432 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023 - Grifos inseridos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2021)



    Ademais, ainda em contexto análogo ao presente, ressalto o recente referendo, pelo Plenário desta Corte, da tutela provisória de urgência deferida na ACO nº 3.714, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6/6/2025, por meio do que, à unanimidade de votos, foi confirmada a liminar concedida para fins de suspensão da exigibilidade de impostos federais sobre renda, patrimônio e serviços relativos à EMATER - empresa esta, inclusive, titular de parte do capital social da EPAMIG, ora litigante, nos termos já adiantados.



    Por sua vez, no tocante ao perigo da demora, ressalto que esse resta, igualmente, presente na espécie, porquanto parecem despontar do exame ainda que inicial da controvérsia o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo associados à postergação da tutela pretendida apenas ao momento do julgamento definitivo do feito. Em termos simples, entendo que a continuidade da cobrança e da exigibilidade dos impostos federais referentes à entidade autora traz consigo substancial risco à continuidade de suas atividades e, notadamente, aos serviços públicos por si prestados, com potencial inviabilização de suas finalidades públicas precípuas.



    Referido entendimento é validado, inclusive, pela jurisprudência da Suprema Corte, consoante as ementas infra, conexas a tutelas provisórias de urgência referendadas em circunstâncias análogas às presentes:



    "REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PROCERGS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à verificação dos requisitos autorizadores da concessão de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 3580 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.22; ACO 1616, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 6.7.2020; ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013) 4. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados. IV. Dispositivo 5. Medida liminar referendada." (ACO 3.695 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13/12/2024 - Grifos inseridos).



    "Direito tributário. Referendo na medida cautelar na ação cível originária. Imunidade Tributária Recíproca. Sociedade de Economia Mista. Prestação de Serviço Público Essencial em caráter não concorrencial e sem intuito lucrativo. Tutela Provisória concedida e referendada. I. CASO EM EXAME 1. Ação cível originária ajuizada por sociedade de economia mista estadual contra a União, pleiteando declaração de imunidade tributária recíproca em relação a impostos federais sobre seu patrimônio, renda e serviços. 2. A entidade autora argumenta ser prestadora, com exclusividade, de serviços públicos essenciais de tecnologia da informação e comunicação ao Estado do Piauí, sem intuito lucrativo, e que a cobrança de impostos federais viola o pacto federativo. 3. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de impostos até o julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de cognição sumária, se a sociedade de economia mista autora preenche os requisitos para a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal que configure a probabilidade do direito alegado, e se há fundamento de perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente vinculante firmado no Tema nº 1.140-RG, fixou que “[a]s empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. 6. A sociedade de economia mista autora demonstra ser prestadora exclusiva de serviços essenciais ao Estado, sem finalidade lucrativa ou atividade sujeita a concorrência, e com mais de 99% do capital social pertencente ao Estado. 7. A concessão da tutela provisória é justificada pela probabilidade do direito alegado pela parte autora e pelo perigo de dano demonstrado, uma vez que a cobrança dos impostos pode comprometer a continuidade dos serviços públicos prestados. 8. Não há risco de dano reverso, pois a reversão da medida na sentença definitiva não impossibilita a cobrança dos tributos após o julgamento do mérito desta ação cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Tutela provisória deferida para determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da sociedade de economia mista autora até o julgamento do mérito desta ação cível originária. 10. Medida cautelar referendada." (ACO 3.710 MC-Ref, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2025 - Grifei).



    Ademais, ressalto não haver risco de irreversibilidade associado à tutela provisória pretendida, uma vez que a eventual improcedência da lide importará revogação da medida liminar e regular restabelecimento da exigibilidade dos tributos devidos, sem qualquer prejuízo à União.



    Ex positis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar, em face da União, a suspensão da exigibilidade de impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços da parte autora, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, até o julgamento do mérito da presente ação cível originária.



    Outrossim, submeto a presente decisão a referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do seu cumprimento imediato.



    Ato contínuo, determino a intimação da União para, querendo, apresentar contestação, ex vi arts. 183 e 335 do Código de Processo Civil.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente